Tribunal: STF
Processo: ARE 1357404
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO GERAL ANUAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 19. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS - REAJUSTE COM BASE NA REVISÃO GERAL ANUAL - PRELIMINARES AFASTADAS - MÉRITO - ART. 37, X DA CF - NECESSIDADE DE PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO - DANOS MATERIAIS NÃO COMPUTÁVEIS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - LEI N. 13.757/02 - REAJUSTE DE 20% - INCONSTITUCIONALIDADE - APLICAÇÃO INCABÍVEL - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA E ‘PROPTER LABOREM’ - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS - LEI N. 8.880/94 - CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV - PRETENDIDO REAJUSTE DE 11,98% - INDEFERIMENTO - APLICABILIDADE SOMENTE A SERVIDORES FEDERAIS - DIREITO NÃO EVIDENCIADO - PLEITEADA RECLASSIFICAÇÃO - PROGRESSÃO VERTICAL NA CARREIRA - LEI N. 13.666/02 - PECULIARIDADES PRÓPRIAS DE CADA SERVIDOR QUE FORAM LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO PARA O REENQUADRAMENTO - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA - RECURSO DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X e o § 6º do art. 37 e o § 8º do art. 40 da Constituição da República, sob o argumento de que fazem jus ao pagamento da gratificação de assiduidade concedida aos servidores públicos em atividade.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação do Tema 19 da repercussão geral (e-doc. 33).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “não incide ao caso o Tema 19/STF e houve sim violação ao artigo sobredito da Lei Magna” (sic, fl. 2, e-doc. 36).



    Salientam que “não houve qualquer justificativa do Estado do Paraná para o não cumprimento da revisão geral anual, o que afasta o Tema 19/STF na hipótese” (fl. 3, e-doc. 36).



    Pedem “seja conhecido e provido o presente recurso” (fl. 3, e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    6. Quanto à alegada ofensa ao inc. X e ao § 6º do art. 37 da Constituição da República, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná aplicou o Tema 19 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil:



    “(...) observa-se que a conclusão do Colegiado está de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 565.089 (Tema 19/STF), no qual foi fixada a seguinte tese: ‘O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão’ (fl. 3, e-doc. 33).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente na qual, nos termos do § 2 º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    Os agravantes não interpuseram, no Tribunal de origem, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 19 da repercussão geral.



    7.  No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A pretendida incorporação da verba de R$100,00, concedida a título de gratificação de assiduidade ao servidores da ativa, em detrimento dos inativos igualmente não era de ser concedida.



    A Lei n. 13.757/02, que acrescentou alguns dispositivos à Lei n. 13.666/02, assim determina em seu artigo 39: "Fica incorporado ao Vencimento Base do QPPE (Quadro Próprio do Poder Executivo) a gratificação de R$ 100,00 (cem reais), dada a título de assiduidade aos funcionários do QGE (Quadro Geral do Estado)".



    É, portanto, uma gratificação atribuída ao servidor enquanto estiver prestando serviços, a título de assiduidade. Dessa forma, não é considerada incorporável ao vencimento, pois tem natureza precária, da modalidade propter laborem.



    Trata-se, ademais, de vantagem funcional passível de ser alterada ou mesmo excluída da remuneração, uma vez cessadas as causas determinantes de sua percepção, não sendo, justamente por esse motivo, auferidas na inatividade.



    A sua criação e concessão apenas aos servidores ativos, na forma definida pela Lei 13.757/02 não configura ilegalidade, por se tratar de ato que atende aos requisitos de conveniência e oportunidade da Administração.” (fls. 10-11, e-doc. 16).



    Rever o decidido pelas instâncias ordinárias demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 13.757/2002) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE E DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 001/94. LEI MUNICIPAL 3.332/97 ANÁLISE DE LEI LOCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 647.020-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PROFESSORES DO ESTADO DO PARANÁ. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VANTAGEM. CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (LEI ESTADUAL 13.627/2002). 1. Eventual ofensa ao § 8º do art. 40 (na redação dada pela EC 20/98) da Magna Carta de 1988 apenas ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido” (AI n. 793.492-AgR, Relator o Ministro Ayres Brito, Segunda Turma, DJe 8.10.2010) 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora